Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada alegava nulidade absoluta dos títulos que embasam o cumprimento de sentença, sob fundamento de que a matéria já havia sido apreciada em decisões anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alegação de nulidade absoluta de título executivo, tida como matéria de ordem pública, poderia ser novamente examinada, apesar de já ter sido decidida no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 507 do CPC dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, em relação às quais tenha ocorrido preclusão.
4. A preclusão garante a estabilidade das relações jurídicas, a segurança processual e a razoável duração do processo.
5. A exceção de pré-executividade, embora cabível para matérias de ordem pública, não pode ser utilizada como meio para reabrir temas já analisados e superados.
6. No caso, a alegada nulidade dos títulos já foi examinada em múltiplas decisões anteriores, incidindo a preclusão pro judicato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão pro judicato impede a reabertura de matérias já decididas no processo, ainda que de ordem pública.
2 A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como instrumento para rediscutir questões reiteradamente rejeitadas.
3. A segurança jurídica e a boa-fé processual exigem a estabilização das decisões no curso da execução.